Tribunal: TJDFT
Processo: 0709609-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709609-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. C. B. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DA CONCEICAO DOS ANJOS BARBOSA AGRAVADO: NORMA D ALBUQUERQUE AUGUSTO, AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por ANA CLARA BARBOSA DOS SANTOS para reforma da decisão proferida nos autos do processo de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor de NORMA D ALBUQUERQUE AUGUSTO e AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada para cobertura securitária de danos por acidente automobilístico. Aduz que o juízo processante não se atentou para o acervo probatório acostado, o qual evidencia a verossimilhança das alegações e o periculum in mora, ambos previstos como requisitos do art. 300 do CPC. Informa que os documentos apresentados emprestam confiabilidade de que o dano do seu veículo foi causado por responsabilidade da primeira agravada, sendo injustificável a negativa de cobertura por parte da seguradora. Sustenta que o risco iminente de dano irreparável repousa na impossibilidade de utilização do veículo, afetando significativamente a sua vida cotidiana e implicando em prejuízos ao seu direito de locomoção e à sua atividade profissional. Requer a concessão da tutela recursal para determinar que os agravados realizem o pagamento imediato do conserto do veículo da agravante. No mérito, a confirmação da medida. Sem preparo, em razão da concessão da gratuidade da justiça concedida no juízo de origem. É o breve relato. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Trata-se de pedido de tutela de urgência para determinar à segunda agravada a imediata cobertura dos danos causados ao veículo da agravante por acidente perpetrado pela primeira agravada. Assim fundamentou a decisão vergastada: “ANA CLARA BARBOSA DOS SANTOS, representada por sua genitora, ajuizou ação constitutiva em face de NORMA D`ALBUQUERQUE AUGUSTO e AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. A autora relata que trafegava em via pública quando o carro conduzido pela 1a ré provou um engavetamento, causando-lhe danos, mas que o seguro da ré negou a cobertura ao seu veículo. Requer, em sede de tutela de urgência, que seja determinado o pagamento do reparo ao seu veículo. Recebo a petição inicial, ID 226133258. Defiro a gratuidade de justiça à autora. Anote-se. A tutela de urgência deve atender aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. No caso, tenho por ausente os pressupostos legais. Com efeito, não há como aferir, nesse momento processual, a prática do ato ilícito alegado. A questão posta demanda o contraditório e, se o caso, a dilação probatória. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a esta decisão força de mandado, a fim de que a ré AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS seja intimada desta decisão e citada, via sistema eletrônico - PJe, para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, inciso V, do CPC. A parte ré NORMA deve ser citada e intimada desta decisão por agente postal com aviso de recebimento. Confiro à presente decisão força de mandado de citação e de intimação”. (ID 226624947 dos autos de referência). Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida. A probabilidade do direito é requisito inarredável do provimento antecipatório, uma vez que a decisão que a concede satisfaz, desde logo, o pedido do requerente ao adiantar a tutela jurisdicional sem o aguardo da sentença final. Não caso em apreço não evidencio a presença dos requisitos legais. Em que pesem os argumentos lançados pela agravante, verifico que o deferimento do pedido de antecipação tem contornos de definitividade, o qual somente poderia ter cabimento diante de situação irrefutável. Ressai dos autos que o veículo da primeira agravada colidiu na traseira do carro imediatamente atrás do da agravante, CHEVROLET - ONIX (2017 A 2019) LTZ 1.4 8V FLEX AUT 2018, placa PBG-4041 e, no engavetamento, danificou a traseira do veículo da agravante empurrando-o contra o automóvel da frente, também danificando a dianteira do seu veículo. A cobertura dos danos causados foi avaliada em R$ 20.643,13. No entanto, acionado o seguro, a segunda agravada negou cobertura para a parte frontal do veículo da agravante, alegando que alguns danos não decorriam do sinistro, mas de colisão anterior, quais sejam, capô do motor primer, farol le c/led lateral azul, para-choque dt.grade preta e travessa sup.do pnl dt, não havendo divergência quanto ao conserto da parte traseira do veículo que foi autorizado. A antecipação dos efeitos da tutela veio imprimir um avanço na processualística brasileira em direção à efetividade da jurisdição e constitui reforço considerável na luta contra a demora da prestação jurisdicional, porém não pode ser utilizada com o intuito de promover a própria antecipação da decisão definitiva, pois desrespeitará os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Desse modo, considerando que foram autorizados os reparos na parte traseira do veículo da agravante, a comprovação da correlação dos danos frontais com o acidente noticiado demanda incursão probatória, a fim de conferir assertividade ao pleito, registrando-se que o reexame do pedido de antecipação da tutela não está adstrito à finalização do processo e poderá ser revisto tão logo a instrução processual confira elementos de convicção ao julgador para conceder a pretensão autoral. Ademais, a agravante não especificou em que consiste o alegado risco de dano, uma vez que o discurso genérico de dificuldade de locomoção não justifica a urgência da medida. Do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se os agravados para se manifestar acerca do presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator